Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. TEMA 1.279 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária que, embora tenha deferido a liminar, determinou a citação do devedor “para purgar a mora no prazo de cinco dias”, fazendo referência à citação como termo inicial do prazo. O agravante sustenta que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que o prazo tem início com a execução da liminar, entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.279.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora, no procedimento especial de busca e apreensão em alienação fiduciária, inicia-se com a citação do devedor ou com a execução da medida liminar de apreensão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece disciplina especial e cogente para a busca e apreensão fiduciária, prevendo expressamente que, cinco dias após executada a liminar, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.
4. A literalidade do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 vincula o prazo de purgação da mora à execução da liminar, não autorizando sua associação ao ato de citação.
5. A determinação de citação “para purgar a mora no prazo de cinco dias” é apta a gerar ambiguidade interpretativa e indevida dilação do prazo legal, com repercussão na consolidação da propriedade fiduciária e na validade dos atos subsequentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.279), firmou entendimento vinculante no sentido de que o prazo de cinco dias para purgação da mora inicia-se com a execução da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.
7. A definição clara do dies a quo do prazo constitui elemento essencial à regularidade do rito especial, à segurança jurídica das partes e à preservação da lógica de celeridade e previsibilidade da tutela fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, inicia-se com a execução da liminar de busca e apreensão, e não com a citação do devedor.”